Tribunal: TJDFT
Processo: 0011170-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011170-56.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está na fase de habilitação dos sucessores de EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, JAIR DE SIQUEIRA e OSMAR RODRIGUES MIRANDA. No ID: 28251756, o SINDIRETA informou as quotas sucessórias e sustentou: "(...) deixa de apresentar escritura pública de partilha de bens ou outro documento equivalente, eis que o processo de inventário de EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA não foi aberto. Ressalta, outrossim, que a presente execução está sendo pleiteada diretamente pelos únicos herdeiros, condição já devidamente comprovada nos autos e amparada pelo art. 1.784, do Código Civil e art. 110, do Código de Processo Civil". Ciência do DF no ID: 35246920. Passo a decidir. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na espécie, o requerente comprovou a regularidade dos documentos necessários à sucessão processual, conforme decisão de ID: 32041756. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado (ID: 35246920), além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Pelo exposto, comprovada a condição de sucessores de EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, JAIR DE SIQUEIRA e OSMAR RODRIGUES MIRANDA, defiro os pedidos de ID: 28252469 e 28251756 para admitir as seguintes habilitações: OSMAR RODRIGUES MIRANDA: ROBERTA DE SOUZA MIRANDA (VÍUVA MEEIRA) – CPF 854.694.671-04 – quota parte 50% JACIRA DE SOUZA MIRANDA (HERDEIRA) – CPF 854.432.631-53 – quota parte 12,5% ROSIMAR DE SOUZA MIRANDA (HERDEIRA) – CPF 854.716.581-91 – quota parte 12,5% RONILDO DE SOUZA MIRANDA (HERDEIRO) – CPF 665.961.061-87 – quota parte 12,5% ROBSON DE SOUZA MIRANDA (HERDEIRO) – CPF 58.255.271-04 – quota parte 12,5% JAIR DE SIQUEIRA MARIA NOEME DE ABREU NEIVA SIQUEIRA (VÍUVA MEEIRA) – CPF 225.488.401-82 – quota parte 50% PRISCILLA DE ABREU SIUEIRA ARAUJO (HERDEIRA) – CPF 959.726.411-00– quota parte 25 % FERNANDO DE ABREU SIQUEIRA (HERDEIRO) – CPF 006.392.951-18 – quota parte 25 % EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA MARIA HELENA DA ROCHA OLIVEIRA (VÍUVA MEEIRA) – CPF 149.458.431-04 – quota parte 50% VANESSA LOURENÇO ROCHA MARIANO (HERDEIRA) – CPF 014.537.211-18 – quota parte 25% WELLINGTON SEVERINO DA ROCHA OLIVEIRA (HERDEIRO) – CPF 897.969.931-04 – quota parte 25%. Finalmente, esclareça o SINDIRETA se houve o óbito do servidor AFONSO LOPES DA SILVA, mencionado no ID: 33060995, e, em caso positivo, proceda à sucessão processual. Brasília, 25 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador